Tribunal: CARF
Processo: 10680.901707/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901707/2013-18
ACÓRDÃO
3201-013.025 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
NACIONAL MINERIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROCESSOS REPETITIVOS.
ADOÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. EFEITOS NÃO INFRINGENTES
Reconhece-se a omissão quando, em razão da adoção de acórdão
paradigma no julgamento em lote de processos repetitivos, deixa-se de
apreciar matérias expressamente suscitadas no Recurso Voluntário.
Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem atribuição de efeitos
infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão apontada,
mantendo-se as glosas relativas ao ativo imobilizado em relação aos seguintes itens: i) hot box
pequeno; ii) balança rodoviária Acores PTE-M-80-Ton; iii) turbo insuflador/exaustor 220v; iv)
colorímetro Quimis Q406COR; v) aparelhoGPS portátil 8MB; vi) bomba centrífuga vertical 56 m3/h
174 MCA; e vii) ventiladorde parede 110/220v, por ausência de comprovação do atendimento aos
requisitos legais para o creditamento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.025 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901707/2013-18
2
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo em face do
acórdão no 3201 010.163, proferido por esta Turma em 20/12/2022.
O presente processo refere-se a Pedido de Ressarcimento, com Declaração de
Compensação a ele vinculada, por meio do qual se pleiteia o reconhecimento de créditos de PIS,
apurados no 2o trimestre de 2011.
O pedido foi parcialmente deferido, tendo sido, por consequência, parcialmente
homologada a compensação, no montante de R$ 1.184.429,33, com a glosa de créditos no valor
de R$ 4.234,54, decorrente de:
(i) despesas com pagamento de frete; e
(ii) aquisições de ativo imobilizado.
Alega a embargante que, não obstante a reversão majoritária das glosas, subsiste
omissão quanto a determinados itens de aquisição de ativo imobilizado, cujas glosas foram
mantidas pela DRJ e não teriam sido objeto de apreciação por esta Turma quando do julgamento
do Recurso Voluntário, quais sejam:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.025 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901707/2013-18
3

O despacho de admissibilidade acolheu os embargos, ao fundamento de que a
adoção do acórdão do processo paradigma, no âmbito de lote de processos repetitivos, resultou
na ausência de manifestação acerca dos materiais elencados no quadro acima, circunstância que
configura a omissão alegada.
Considerando que o Relator do acórdão embargado não mais compõe este
Colegiado, os autos foram a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
I.
Tempestividade e Admissibilidade
Tendo em vista que as análises quanto a tempestividade e a admissibilidade já
foram feitas pela Presidência da Turma, não há de se refazer tal análise.

II.
Da omissão
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.025 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901707/2013-18
4
Dispõe o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, acerca dos Embargos de Declaração:
Dos Embargos de Declaração
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
Acórdão no 3201 010.163, proferido em 20/12/2022, por este Colegiado.
O despacho de admissibilidade acolheu os embargos, ao fundamento de que a
adoção do acórdão do processo paradigma, no âmbito de lote de processos repetitivos, resultou
na ausência de manifestação acerca dos materiais elencados no quadro acima, circunstância que
configura a omissão alegada.
A decisão embargada teve o seguinte dispositivo e ementa:
“Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os requisitos da lei, nos seguintes termos, (i) por
unanimidade de votos, para reverter as glosas de créditos relativas a frete pago
no transporte de minério de ferro da mina de extração à unidade produtora e, (ii)
por maioria de votos, para reverter as glosas de créditos relativas a encargos de
depreciação referentes a aquisições de “vergalhão nervurado”, observada a
legislação aplicável quanto a eventual direito à depreciação acelerada, vencido,
nesse item, o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-010.162, de 20 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10680.909556/2012-57, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.”

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E
SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido, em regra,
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ATIVIDADE MINERADORA. FRETE. INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO
PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.025 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901707/2013-18
5
Geram direito a crédito da contribuição os gastos com frete no transporte de
insumo (minério de ferro) da mina de extração à unidade produtora, observados
os requisitos da lei.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA
PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo
Imobilizado, mas desde que utilizados na produção, observados os demais
requisitos da lei.
ATIVO IMOBILIZADO. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA
EMPRESA. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. Geram direito a
desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as aquisições de bens
e serviços utilizados em benfeitorias de imóveis utilizados nas atividades da
empresa, observados os demais requisitos da lei.

Isto posto, passo à análise das glosas que não foram objeto de apreciação pelo
acórdão embargado.
Conforme informado pela embargante, os itens, cujas despesas de depreciação
foram glosadas, são referentes ao ativo imobilizado e têm as seguintes utilizações:

A fiscalização entendeu que tais equipamentos não atenderiam aos requisitos
legais, por não estarem diretamente destinados à produção, razão pela qual procedeu à
manutenção das glosas correspondentes.
Já o entendimento da DRJ foi no sentido de que, nos casos de utilização de direito
creditório, envolvendo desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, incumbe
ao contribuinte a demonstração da efetiva existência do direito alegado, nos termos do art. 373
do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.025 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901707/2013-18
6
Nesse contexto, ao tratar da apuração de créditos das contribuições relativos a
despesas de depreciação, previstas no art. 3o, inciso VI, da Lei no 10.637/2002, a DRJ consignou
que cabe ao contribuinte comprovar a utilização e a função de cada um dos itens na produção dos
bens destinados à venda. Assinalou, ainda, que, na Manifestação de Inconformidade, a defesa
limitou-se a afirmar que os bens glosados constituiriam materiais de apoio à produção, sem a
juntada de documentação hábil a demonstrar quais itens, dentre os glosados, atenderiam
efetivamente às normas legais que autorizam o creditamento relativo à aquisição de bens para o
ativo imobilizado.
A recorrente reafirma em seu Recurso Voluntário que tais itens consistem em
materiais de apoio à produção, sem os quais sua atividade restaria, no mínimo, prejudicada ou
deficiente, especialmente diante da concorrência existente no mercado.
Em regra, tais créditos são apurados com base nos encargos de depreciação.
Excepcionalmente, no caso de máquinas e equipamentos diretamente empregados no processo
produtivo, a legislação permite o desconto de créditos com base no valor de aquisição,
respeitados os prazos e condições nela estabelecidos.
A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, em seu art. 3o, inciso VI, autoriza o
creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep relativo à aquisição de bens incorporados ao ativo
imobilizado, utilizados na produção ou na prestação de serviços, mediante a apropriação do
crédito de forma parcelada, nos termos e limites estabelecidos pela legislação de regência, in
verbis:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Regulamento) (Vide Lei Complementar
no 214, de 2025) Produção de efeitos
[...]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)

Embora tenha sido juntado aos autos laudo técnico relativo ao processo produtivo
da empresa, não houve a necessária correlação entre os bens glosados e o referido documento. A
Embargante poderia ter indicado, de forma objetiva, a etapa do processo produtivo em que cada
equipamento é utilizado, bem como o respectivo centro de custos e o item ou seção específica do
laudo técnico que fundamentaria tal vinculação, o que permitiria aferir sua utilização direta na
produção.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.025 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901707/2013-18
7
O laudo apresentado, ainda que descreva de maneira detalhada o processo
produtivo em geral, não individualiza os equipamentos glosados nem demonstra sua função
específica, mostrando-se insuficiente para comprovar o atendimento aos requisitos legais exigidos
para o reconhecimento do direito ao creditamento.
Dessa forma, não restou caracterizado o direito ao creditamento previsto no art. 3o,
inciso VI, da Lei no 10.637/2002, devendo ser mantidas as glosas efetuadas.

III.
Da Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos apenas para suprir a omissão
apontada, sem efeitos infringentes, mantendo-se a decisão recorrida quanto à manutenção das
glosas relativas ao ativo imobilizado, no que se refere aos itens: i) hot box pequeno; ii) balança
rodoviária Acores PTE-M-80-Ton; iii) turbo insuflador/exaustor 220v; iv) colorímetro Quimis
Q406COR; v) aparelho GPS portátil 8MB; vi) bomba centrífuga vertical 56 m3/h 174 MCA; e vii)
ventilador de parede 110/220v, por ausência de comprovação do atendimento aos requisitos
legais para o creditamento, mantendo-se os termos da decisão embargada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 569
DF CARF MF
Original